Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-49.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM REJEITADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. QUALIFICADORA COM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia, especificamente em seu relatório, que faz referência a denúncia transcrevendo apontamentos do promotor de justiça. De igual sorte não há se falar em exclusão de provas correlacionadas aos fatos. Preliminar rejeitada.
2. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.
3. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento de testemunha e da vítima sobrevivente, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.
4. Não estando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima totalmente dissociadas dos autos, porquanto consta a informação de que praticado de inopino e por três pessoas, deve a qualificadora ser mantida.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.